Tribunal: STF
Processo: ARE 1393769
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. IRRETROATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. 



    3. O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.